Tribunal: STF
Processo: ARE 889188
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. POSSE EM CARGO PÚBLICO. MENORIDADE CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.